Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas referente a termo de compromisso voltado a melhorias sanitárias domiciliares na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de revisão interpostos por Edmundo Rodrigues Júnior e Taquara Empreendimentos Imobiliários & Servicos Eireli contra o Acórdão 9.547/2018, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 12.074/2018, mantido pelos Acórdãos 2.285/2019, 11.387/2019 e 4.455/2020, todos da 2a Câmara do TCU, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de revisão e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.